Tribunal: STF
Processo: MS 38718
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito administrativo. Mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Citação da impetrante. Ausência de atribuição de responsabilidade.



1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU), por meio do qual foi determinada a citação da impetrante, para apresentar defesa em tomada de contas especial. 



2. Hipótese em que o alegado ato coator tem por objetivo apurar perdas em investimento de entidade fechada de previdência complementar patrocinada por empresa estatal.



3. O TCU possui competência para a fiscalização do dinheiro empregado pelas entidades fechadas de previdência complementar patrocinadas com recursos públicos (art. 70, parágrafo. único, da CF e art. 25 da Lei Complementar 108/2001).



4. Não é razoável que o Poder Judiciário determine, em sede de mandado de segurança, que outro Poder ou órgão interrompa procedimento que apura a prática de ato lesivo ao erário sem uma demonstração manifesta de ilegalidade ou abusividade praticada por autoridade pública.



5. Não há lesão a direito líquido e certo no caso, já que a impetrante foi citada apenas para se defender das conclusões iniciais formuladas em processo de Tomada de Constas, não havendo decisão definitiva do TCU sobre a responsabilidade da impetrante.



6. Segurança denegada.



    1. Trata-se de mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por sociedade administradora de ativos contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU), por meio do qual foi determinada a citação da impetrante, para apresentar defesa na tomada de contas especial, autuada sob o nº TC 045.383/2021-9, “quanto à infração aos deveres de cuidado e diligência no processo decisório que culminou no investimento malsucedido de recursos da Petros no FIP Multiner (doc. 04)” ou recolher aos cofres da Petros, como responsável solidária, a quantia de R$ 278.701.711,10 (duzentos e setenta e oito milhões, setecentos e um mil, setecentos e onze reais e dez centavos).



    2. A impetrante alega, em síntese, a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário, uma vez que deixou de gerir o FIP Multiner em 03.11.2011 e o ato que determinou sua citação só ocorreu em 18.06.2022. Sustenta também que o TCU não teria competência para apurar prejuízo sofrido por fundo de investimento em participações, por ter natureza de condomínio fechado especial com personalidade jurídica própria. Dessa forma, o prejuízo não constituiria dano ao erário.



    3. Requer, liminarmente, a ordem para que a autoridade coatora não pratique qualquer ato de cobrança relacionada ao débito imputado na tomada de contas especial. No mérito,pede a confirmação da liminar e a concessão da ordem para excluí-la da tomada de contas especial nº TC 045.383/2021-9.



    4. Determinei a notificação da autoridade impetrada, antes de apreciar o pedido de liminar, em vista da excepcionalidade da concessão de medidas de urgência sem a oitiva da parte contrária. Determinei, igualmente, a cientificação do órgão de representação judicial da respectiva pessoa jurídica (doc. 11).



    5. A União requereu seu ingresso no feito (doc. 16). A autoridade impetrada prestou informações nos autos (doc. 20).



    6. Em suas informações, a autoridade impetrada alegou que ainda não houve manifestação do TCU acerca da responsabilidade da impetrante quanto aos danos ao erário, sendo prematura a impetração deste writ. Defende que não ocorreu a prescrição, em razão da teoria da actio nata, segundo a qual o prazo prescricional só começaria após o conhecimento das irregularidades pela Corte de Contas. Sustenta que tem competência para fiscalizar os recursos aplicados pelas entidades fechadas de previdência que recebam recursos públicos, via patrocinadores ligados ao poder público.



    7. Indeferi a medida liminar (doc. 27), por considerar ausentes a plausibilidade do direito e o perigo de dano irreparável.



    8. A Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação nos autos, pela denegação da segurança (doc. 31). O parecer teve a seguinte ementa:



    MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. INTERESSE. ERÁRIO. INVESTIGAÇÃO EM CURSO. TRANCAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. FUNDO DE PENSÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO DE PLANO. AUSÊNCIA DE CARÁTER IMPOSITIVO NO ATO COATOR. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DO WRIT. - Parecer pela denegação da segurança.



    9. É o relatório. Decido. 



    10. Afirmo, de início, a competência do para a fiscalização do dinheiro empregado pelas entidades fechadas de previdência complementar. Explico.



    11. O art. 24 da Lei Complementar nº 108/2001 dispõe que “A fiscalização e controle dos planos de benefícios e das entidades fechadas de previdência complementar de que trata esta Lei Complementar competem ao órgão regulador e fiscalizador das entidades fechadas de previdência complementar”. Tal órgão é a Previc (Superintendência Nacional de Previdência Complementar), criada pela Lei 12.154/2009.



    12. Não obstante, o art. 25 da mesma lei complementar prevê que “As ações exercidas pelo órgão referido no artigo anterior não eximem os patrocinadores da responsabilidade pela supervisão e fiscalização sistemática das atividades das suas respectivas entidades de previdência complementar”.



    13. Essa última disposição normativa guarda consonância com o disposto no parágrafo único do art. 70 da Constituição, que prevê a fiscalização sobre “qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que (...) gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária”.



    14. Em princípio, portanto, a competência da Previc ou de outras entidades de fiscalização do mercado financeiro, como a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), não afasta a competência do TCU para fiscalizar a aplicação de recursos pelas entidades fechadas de previdência complementar, direta ou indiretamente.



    15. Não cabe, no que diz respeito à competência do TCU, fazer uma distinção em relação ao que foi decidido no MS 34.738, sob minha relatoria. Embora o Fundo de Investimentos em Participações Multiner tenha também outros cotistas, o alegado prejuízo que o TCU busca ressarcir se refere somente às cotas da Petros. Assim, não se busca um ressarcimento em favor do fundo, mas um ressarcimento em favor da Petros, entidade que aplica recursos públicos oriundos de sua patrocinadora. Configura-se, portanto, a competência do TCU para fiscalizar também os fundos de investimentos em participações que tenham vários cotistas, dentre os quais entidades de previdência patrocinadas com recursos públicos.



    16. Em relação à alegada prescrição do débito apurado, entendo, na linha das informações prestadas, que ainda não há decisão definitiva da Corte de Contas sobre o ponto, de modo que me parece, em análise preliminar, prematura a formação de juízo quanto à tese. Nada obstante, o STF vem reconhecendo, em vários julgamentos, a prescritibilidade das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, considerando como marco inicial a (i) data da verificação das irregularidades (i) a data limite para a prestação de contas ou (iii) a data do último pagamento no caso de execução de contratos. A especificação do marco inicial e a apuração do eventual transcurso do lapso prescricional dependerá de outras análises a serem feitas pela Corte de Contas, à luz da defesa que a impetrante informa já ter produzido no âmbito da TCE.



    17. Não é razoável que o Poder Judiciário determine que outro Poder ou órgão interrompa procedimento que apura a prática de ato lesivo ao erário sem uma demonstração manifesta de ilegalidade ou abusividade praticada por autoridade pública. Tal conclusão faz ainda mais sentido em sede de mandado de segurança, que demanda prova robusta da liquidez e certeza do direito invocado. No caso concreto, não verifiquei esse manifesto ato ilegal ou abusivo a ponto de autorizar a concessão da segurança. 



    18. A Tomada de Contas Especial (TC 045.383/2021-9) ainda está em fase de apurações preliminares. A impetrante foi citada apenas para se defender das conclusões iniciais formuladas naquele processo, sendo certo que não houve qualquer decisão definitiva da Corte de Contas sobre o caso ou sobre a responsabilidade da impetrante. Seria, então, extremamente prematura a interrupção do processo de Tomadas de Contas sem que o TCU sequer tenha apreciado as alegações da requerente.



    19. Verifico que não houve ainda qualquer determinação ou decisão da autoridade impetrada que possa causar lesão ou ameaça direta de lesão a um direito líquido e certo da impetrante. Observo, nos documentos que instruem a peça vestibular, que já houve a apresentação de defesa perante o TCU (doc. 5). Em face desse quadro, não se apresentam riscos que justifiquem a concessão da ordem preventivamente. Eventual alteração dessas condições, que traga risco efetivo a direito da impetrante, poderá ser objeto de futura ação mandamental.



    20. Diante do exposto, denego a segurança. Sem honorários (art. 25 da Lei nº 12.016/2009). Custas pela impetrante. 



    Publique-se. Intimem-se. 



          Brasília, 27 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator